Tribunal: TJDFT
Processo: 0736001-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736001-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE visando reformar a decisão ID origem 165104127, integrada pela decisão ID origem 167358236, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0010328-68.2015.8.07.0009, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado. Na origem, o executado alegou a ocorrência de prescrição intercorrente e requereu a extinção do feito (ID origem 160712181). Na decisão ID origem 165104127, o Juízo esclareceu que o termo final da prescrição intercorrente seria 5/8/2023 em virtude da suspensão dos prazos prescricionais promovida pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020. O executado opôs Embargos de Declaração, nos quais requereu que fosse “[...] suprida a omissão quanto aos fundamentos dos marcos temporais da prescrição, em especial, a supressão quanto ao termo a quo de contagem da prescrição [...]” (ID origem 165845080). O Juízo, então, rejeitou os referidos Embargos na decisão ID origem 167358236, pelos seguintes fundamentos: [...] Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não vislumbro o vício apontado pelo embargante, haja vista que a decisão proferida está de acordo com a legislação pátria, uma vez que, se tratando de ação lastreada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional da execução do referido título é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CPC. A decisão proferida no ID 33032011, em 15/02/2019, suspendeu o feito por ausência de bens. Assim, considerando a suspensão dos prazos prescricionais promovida pela Lei n.o 14.010/2020, artigo 3o, o termo final da prescrição intercorrente ocorrerá somente em 05/08/2023. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo executado. [...] O agravante sustenta nas razões recursais a ocorrência de prescrição intercorrente. Conta que figurou como avalista de cédula de crédito bancário – CCB emitida em 23/6/2013, cujo vencimento antecipado ocorreu em 23/1/2014. Diz que a respectiva Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 7/5/2015 e convertida em Execução de Título Extrajudicial em 31/7/2017. Afirma que a primeira tentativa frustrada de localização de um dos executados ocorreu em 6/7/2015 e que a frustração de sua própria localização se deu em 19/2/2018. Relata que, após não ter havido êxito na localização de bens, o feito de origem foi suspenso em 22/2/2019. Aduz que, em 3/4/2020, o agravado requereu novas consultas aos sistemas de pesquisa de bens e que, diante dos resultados negativos, o Juízo de origem suspendeu novamente o feito em 22/6/2020, o que entende indevido, pois o art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que o processo somente pode ser suspenso uma vez. Afirma que, em 25/5/2023, isto é, depois da configuração da prescrição intercorrente, o Juízo de origem deferiu a consulta ao SISBAJUD, o que resultou no bloqueio de verbas em contas de sua titularidade. Defende que o termo inicial da prescrição intercorrente a ser considerado é 6/7/2015 e que a situação é ainda mais grave porque a prescrição foi interrompida em 23/1/2014, quando enviada notificação extrajudicial, nos termos do art. 202, inciso III, do Código Civil – CC. O agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o processo de origem; e b) no mérito, o provimento recursal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução. Preparo recolhido (IDs 50693085 e 50693090). Pela decisão ID 51215823 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantive integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Sem contrarrazões (IDs 51664646, 52209463 e 52493668). Preparo regular (ID 50693090). No dia 29/2/2024 foi prolatada sentença (ID 57274130 e ID na origem 186991318) extinguindo a execução. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 29/02/2023, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0010328-68.2015.8.07.0009 (ID 57274130 e ID na origem 186991318) em que se declarou a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do CPC. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Retire este processo da pauta da 7a Sessão Ordinária Presencial prevista para o dia 03/04/2024. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator